Tribunal: TJMT
Processo: 1000241-36.2023.8.11.0044
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000241-36.2023.8.11.0044

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários, Práticas Abusivas]

Relator
A
:
EXMA. SRA. DESA
. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA. DESA
. SERLY MARCONDES ALVES,
EXMA. SRA. DESA
.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
E
XMO
. SR. DES
.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ODETE PEREIRA BARROS - CPF: 550.446.541-91 (APELANTE), GUSTAVO DOS SANTOS - CPF: 013.747.251-02 (ADVOGADO), ITALO DA SILVA FRAGA - CPF: 035.696.471-02 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), PAULO EUGENIO SOUZA PORTES DE OLIVEIRA - CPF: 020.492.631-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME, APÓS A RELATORA ADERIR AO VOTO DO 2º VOGAL
”
.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ABERTURA DE CONTA. EMPRÉSTIMO. PORTABILIDADE INDEVIDA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. IMPUGNAÇÃO ASSINATURA. AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA EVIDENCIADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por beneficiária do INSS contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, cancelamento de contrato bancário e indenização por danos morais, além de condená-la por litigância de má-fé. A recorrente sustenta que não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco apelado e que a instituição não comprovou a autenticidade da assinatura eletrônica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve a contratação válida do empréstimo consignado e a portabilidade do benefício previdenciário para o banco apelado; (
ii
) estabelecer se a apelante faz jus à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) se aplica às instituições financeiras, nos termos do enunciado n. 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (STJ), impondo ao fornecedor o dever de demonstrar a regularidade da contratação impugnada.

O ônus da prova da autenticidade da assinatura digital recai sobre a instituição financeira quando o consumidor impugna a contratação, conforme o art. 429, II, do CPC e o art. 14, § 3º, II, do CDC, bem como o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1061 dos recursos repetitivos.

O banco apelado não comprovou a autenticidade da assinatura eletrônica nem demonstrou que o contrato impugnado foi firmado mediante certificação digital reconhecida, o que evidencia a inexistência da relação jurídica.

A ausência de descontos no benefício previdenciário e a rápida solução da questão administrativa pelo banco afastam a caracterização do dano moral, pois não houve impacto relevante na esfera personalíssima da consumidora, configurando-se mero aborrecimento, conforme precedentes do STJ.

A multa por litigância de má-fé deve ser afastada, pois a autora buscou o Judiciário para proteger seus direitos, não havendo prova de dolo ou abuso processual.

A inversão do ônus
da
sucumbência se impõe, cabendo ao banco arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O ônus da prova da regularidade da contratação eletrônica e da autenticidade da assinatura digital impugnada recai sobre a instituição financeira.

A inexistência de descontos indevidos e a resolução administrativa da questão afastam o direito à indenização por danos morais, configurando-se mero aborrecimento.

A condenação por litigância de má-fé exige prova inequívoca de conduta abusiva ou dolosa da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 373, II, e 429, II; CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, III, e 14, § 3º, II; MP nº 2.200-2/2001, art. 10, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, REsp 1.846.649-MA, Tema 1061; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.157.547/SC, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12/12/2022; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.948.000/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23/5/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA
. SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Odete Pereira Barros
, com o fito de reformar sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara da Comarca de Paranatinga
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
ação declaratória de transferência indevida de benefício previdenciário c/c inexistência de débito c/c pedido de cancelamento de empréstimo indevido c/c pedido de danos materiais e morais,
ajuizada em face do
Banco Mercantil do
Brasil S/A.
Por conseguinte, condenou a requerente
em litigância
de má-fé, arbitrou a multa em 5% sobre o valor da causa, bem como, ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

Irresignada a apelante pretende, em síntese, a reforma da sentença para reconhecer a inexistência da relação jurídica e a configuração dos danos morais sofridos.

Sustenta que não firmou contrato algum com a instituição financeira e que, diante da impugnação da assinatura, cabia ao banco comprovar sua autenticidade.

Afirma que o simples fato de o banco apresentar um contrato sem a devida comprovação de autenticidade não é suficiente para demonstrar a contratação regular.

Alega, caso o contrato seja considerado válido, que abusiva a cláusula que obriga a portabilidade do benefício para uma agência bancária situada em comarca diversa da residência da autora.

Pondera que a referida cláusula não estava destacada no contrato, o que configura falha na informação ao consumidor.

Defende ainda que não agiu de má-fé ao ajuizar a ação, pois antes tentou resolver a questão administrativamente e apenas buscou o Judiciário para proteger seus direitos.

Argumenta que a condenação por litigância de má-fé foi desproporcional e sem fundamento, uma vez que não há prova de dolo ou de conduta abusiva por parte da apelante.

Pede a redução da multa por litigância de má-fé.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 262053765.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA
. SERLY MARCONDES ALVES
(
RELATOR
A):

Eminentes pares:

Trata-se de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico, movida pela apelante, em face do banco apelado.

Na exordial narra a apelante que é beneficiária do INSS e percebeu que seu benefício não foi depositado em sua conta costumeira.

Que, passado demasiado tempo, sem a ocorrência do depósito, procurou uma agência do INSS, onde recebeu a informação que seu benefício fora depositado no Banco Mercosul do Brasil, com saque realizado na cidade de Barra do Garças/MT.

Explica que não solicitou a portabilidade para movimentação de seu auxílio para o referido banco, razão pela qual registrou reclamação junto ao Procon de sua cidade, sob o nº 51-015.001.22-0000083.

Que, através da reclamação, o referido órgão entrou contato com o banco requerido que pediu o prazo de 10 dias para averiguar os fatos.

Aduz que
a priori
, sob o protocolo nº 9345313, o requerido informou em resposta, via e-mail, que a transação fora legítima, tendo a contratação sido feita digitalmente e formalizada por link, porém tendo sido cancelada operação, após a reclamação, não havendo créditos ativos e nem quaisquer outros débitos em aberto.

Citado, em sua defesa, alega o banco apelado, a regularidade da contratação.

A sentença julgou improcedentes os pedidos da autora.

Inconformada, interpôs o presente apelo, objetivando a reforma da sentença para reconhecer a inexistência da relação jurídica e a configuração dos danos morais sofridos.

Pois bem, a controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade do contrato, bem como, se merece reforma a sentença, para reconhecer a procedência do pleito.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a hipótese configura relação de consumo, visto que se tem de um lado um consumidor de serviços bancários e de outro um banco, nos termos dos
arts
. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

O caso em exame se amolda a previsão do Enunciado n. 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Sabe-se que o fornecedor possui responsabilidade objetiva, que somente é excluída nas hipóteses de inexistência de vício ou defeito no serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
(art. 14, §3º, do CDC), além da incidência, por força de interpretação jurisprudencial, das causas genéricas de exclusão de responsabilidade: o caso fortuito e da força maior.

Da detida análise do contrato apresentado pelo banco apelado, de id 262053752, vê-se que tem razão a apelante na impugnação à assinatura do contrato.

Argumenta a apelante que para fazer prova da suposta contratação, o banco trouxe o “Comprovante de Contratação de Empréstimo Resolve” (id 262053752), que consta a utilização de assinatura eletrônica, sem que tenha qualquer forma de confirmação da higidez do procedimento realizado.

Afirma que a celebração de contrato de forma eletrônica, deve ser acompanhada de documento capaz de comprovar a forma de assinatura/anuência do consumidor, como chave “token”, utilização de cartão e senha, data e hora da transação ou outros elementos que se fazem necessários à comprovação da regularidade da contratação.

Todavia, inexiste nos autos qualquer esclarecimento acerca da legitimidade da referida assinatura.

No que tange à assinatura eletrônica, o § 2º do art. 10, da Medida Provisória n. 2200-2/2001, enuncia que sua disposição normativa a respeito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira- ICP- Brasil não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.

Recentemente, foi incluído o § 4º no art. 784 do CPC, pela Lei n. 14.620/2023, para estabelecer que, nos títulos executivos constituídos ou atestados por meio eletrônico, é admitida qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei, dispensada a assinatura de testemunhas quando sua integridade for conferida por provedor de assinatura.

Compete à instituição financeira o ônus da prova quanto à veracidade de assinatura aposta em contrato bancário, quando sua autenticidade é impugnada pelo consumidor, consoante disposto no art. 429, inc. II, do Código de Processo Civil, e no art. 14, §3º, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso, embora o apelo tenha sustentado a legalidade das contratações por meio eletrônico, deixou de juntar ao feito documentação apta a comprovar que a assinatura digital do contrato impugnado foi produzida em meio eletrônico certificado pelo ICPBRASIL, razão pela qual carece o acervo probatório da certeza quanto à identificação inequívoca da subscritora do título.

Acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no REsp 1.846.649-MA, por meio da sistemática dos recursos repetitivos (tema 1061):

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao
processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6º, 369 e 429, II)”.

Nesse contexto, comprovou a apelante que teve um empréstimo contratado em seu nome sem sua autorização, que ocasionou a portabilidade indevida de seu benefício previdenciário para conta aberta junto ao apelado, sem seu consentimento, impedindo-a de acessar seus proventos e que precisou recorrer administrativamente ao Procon para tentar resolver a situação, antes de ajuizar a ação judicial.

Portanto, incumbia à instituição financeira comprovar por outros meios que a parte autora consentiu com a contratação (art.
373
,
II
, do
CPC
), e que tinha plena ciência dos termos do empréstimo, o que não ocorreu, evidenciando, assim, a inobservância do dever de informação (art.
6º
,
III
,
Código de Defesa do Consumidor
).

Assim, diante do acima exposto, não há comprovação da existência da certificação digital.

Outrossim, sem provas de que houve iniciativa e consciente adesão da parte autora ao empréstimo, abertura de conta e portabilidade, são procedentes os pedidos de declaração de inexistência da contratação do contrato questionado.

Por fim, vê-se que o próprio banco apelado, quando acionado pelo Procon, promoveu espontaneamente o cancelamento do contrato (id 262053753).

Desta forma, por configurar a boa-fé objetiva da parte consumidora, a par da impossibilidade de produção da “prova negativa” a seu encargo (com a intenção de comprovar não ter sido ela a contratante), é de se reconhecer a não comprovação do vínculo jurídico contratual.

Diante disso, considerando o cancelamento do contrato, pelo banco, não ocorreu qualquer desconto em seu benefício, tendo sido
cancelada a portabilidade do benefício previdenciário, inexistindo valor a restituir.

Em que pese o aborrecimento enfrentado pela apelante, não restou evidenciado o dano moral alegado.

Portanto, das circunstâncias narradas pela apelante, inexistiram os pressupostos caracterizadores de prejuízo moral indenizável.

No escólio de Maria Helena Diniz (
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112
), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Evidentemente, da situação, em que não ocorreram descontos indevidos, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.

Com efeito, o dano moral incide quando se observa uma alteração psicológica, moral ou social no indivíduo que dificilmente serão reparadas, de modo que a indenização pecuniária é uma forma de amenizar o sofrimento da vítima, haja vista fenômeno que ultrapassa o simples aborrecimento, pois molestou a dignidade do consumidor, retirando-lhe seu bem-estar.

Nessa perspectiva, observando-se o caso em discussão têm-se que não configurou dano moral os aborrecimentos sofridos pelo autor em virtude da conduta do banco apelado.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL
INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A caracterização do dano moral exige a repercussão na esfera dos direitos da personalidade. 2. Nessa perspectiva, a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo consignado, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.157.547/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022,
DJe
de 14/12/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. VALOR ÍNFIMO. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior entende que a caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade. A fraude bancária, nessa perspectiva, não pode ser considerada suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral? (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.669.683/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020,
DJe
de 30/11/2020). 2. O Tribunal de origem concluiu que o desconto indevido de R$ 70,00 (setenta reais) no benefício previdenciário da agravante não acarretou danos morais, considerando que foi determinada a restituição do valor, que a instituição financeira também foi vítima de fraude e que não houve inscrição do nome da agravante em cadastros de proteção ao crédito, de modo que ficou configurado mero aborrecimento. 3. "A
jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese" (
AgInt
no
AREsp
1.354.773/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019,
DJe
de 24/04/2019). 4. Agravo interno desprovido. (
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.948.000/SP, relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022,
DJe
de 23/6/2022.)

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para reformar a sentença, reconhecer a parcial procedência da ação e declarar a inexistência de relação jurídica e cancelamento do contrato.

Por conseguinte, afasto a multa de litigância de má-fé arbitrada, bem como, determino a inversão do ônus
da
sucumbência, ficando o banco responsável pelo pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN OLIVEIRA (1ª VOGAL):

Acompanho o voto da d. relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora, com exceção dos danos morais, que arbitro em R$10.000,00, acrescidos de correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar da citação.

V O T O
(RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA
. SERLY MARCONDES ALVES
(
RELATOR
A):

Eminentes pares:

Adiro ao voto do 2º vogal, Exmo. Sr. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025
.